Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702538-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA AGRAVADO: POSTO 11 EIRELI - ME, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA, AL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PETRÓLEO SABBA S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0713309-43.2021.8.07.0001, declinou sua competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Parauapebas localizada no estado do Pará. Em suas razões recursais, a parte agravante defende, em breve resumo, que deve prevalecer a cláusula de foro de eleição em detrimento da praça de pagamento da duplicata, pois sua origem é a venda de combustível, estando intrinsecamente vinculada ao Contrato de Posto Revendedor (“CPR”) celebrado entre os litigantes, para a comercialização de produtos combustíveis, onde restou estipulado o foro de Brasília para dirimir conflitos oriundos do negócio jurídico. Destaca que somente cabe ao juízo a anulação da cláusula do foro de eleição quando há patente hipossuficiência de uma das partes, o que não ocorre no caso em análise, pois, em se tratando de contratos comerciais, a verificação da abusividade ou não da cláusula de eleição de foro se dá à luz do potencial financeiro e técnico das partes. Ressalta, ainda, a necessidade de prevalência da Lei no 13.874/2019, a chamada Lei da Liberdade Econômica. Tece demais considerações, assim como colaciona diversos julgados em favor de sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que se declare a eficácia da cláusula de eleição de foro, com o regular processamento do feito executivo em curso. Preparo recolhido no ID 32252276 e ID 32252275. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este é o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 109940185 – autos de origem): Ciente do trânsito em julgado do AGI n. 0716780-70.2021.8.07.0000, cujo dispositivo tem a seguinte redação (ID 109290722): "Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO PRELIMINAR DE NULIDADE e CASSO a decisão para determinar que o juízo profira nova decisão, ou declarando sua competência ou a mantendo e determinando a emenda da inicial." Pois bem. Cuida-se de ação de execução em que a parte credora busca dos executados o pagamento pelo crédito originado das duplicatas mercantis de ID 89670919, não aceitas pelo devedor, mas levadas a protesto. Nessa linha, observo que nenhuma das partes possui domicílio no Distrito Federal. De nenhuma importância que há contrato entabulado entre as partes que estabelece foro de eleição, porque o processo está embasado em duplicatas nas quais a praça de pagamento dos títulos é a cidade de Parapuebas, Estado do Pará, e não no instrumento contratual. Ora, consoante jurisprudência deste Tribunal, o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC/2015, em se tratando de duplicata protestada, o foro competente para julgamento da ação de execução é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, no caso, o lugar do protesto. Todavia, por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação por vontade da parte, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015. Assim, não há óbice para a propositura de ação em foro diverso do lugar do cumprimento da obrigação. 2. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1150506, 07082031120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, a escolha aleatória do Juízo pelo autor torna possível o declínio da competência de ofício pelo Magistrado, sem que isso signifique ofensa à Súmula 33/STJ, conforme já restou pacificado neste Sodalício. Por todos colaciono o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) De igual entendimento é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO. DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. ” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). Nesse passo, declino, de ofício, de minha competência em favor do juízo do local do protesto, qual seja, Parapuebas, Estado do Pará. Preclusa a presente, remetam-se os autos ao aludido Juízo. (destaques no original) O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. Transcrevo: Art. 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Tal regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. É a lição de Fran Martins a esse respeito: O protesto deve ser tirado na praça de pagamento constante do título. A lei das duplicatas não traz dispositivo especial sobre a falta de indicação da praça de pagamento do título, mas, determinando que deste conste o domicílio do comprador, deve ser entendido que, não mencionando a duplicata expressamente a praça de pagamento, esse deve ser feito no domicílio do comprador, no caso devedor e, aí, se o pagamento não for efetuado, tirado o protesto. (Martins, Fran. Títulos de Crédito, vol.II - Editora Forense, 10a Edição, p.177) Nesse mesmo sentido: DUPLICATA. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO. PREVALÊNCIA DO FORO DA PRAÇA DO PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO FORO PREVISTO EM CLÁUSULA ELETIVA. Cláusula de eleição de foro que não prevalece sobre o foro do lugar do pagamento. Hipótese em que, ademais, se operou a renúncia tácita ao foro de eleição, em virtude de haver o credor levado a protesto o título em Comarca diversa, no local onde deveria ter sido feito o pagamento. Recurso especial não conhecido. (REsp 173232/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 20.08.1998, DJ 28.09.1998 p. 77) Na hipótese em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas (ID 89670919 – autos de origem), considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. Cabe ainda frisar, que a Lei de Duplicatas Mercantis, que, embora seja anterior ao CPC vigente, é especifica, devendo ser, portanto, a legislação aplicada ao presente caso. Além disso, a interpretação sistemática das regras de competência previstas na legislação, inclusive por aplicação do disposto no artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil vigente, conduz à conclusão de que o foro da Comarca de Parauapebas/PA é o competente para a causa. Dessa maneira, o foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. Reforçando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência - Embargos à execução – Decisão agravada acolheu tese de incompetência territorial – Duplicatas que tem indicação da Comarca de Goiânia/GO como praça de pagamento - O foro competente para a propositura da ação de execução e dos embargos embasada em duplicata é o lugar onde deve ser satisfeita a obrigação, a praça de pagamento - Inteligência do art. 17 da Lei 5.474/68 – Recurso negado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2114979-48.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 27/07/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO (OU CANCELAMENTO) DE PROTESTO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRAMINUTA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 524, II, DO CPC. INVIABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM O MÉRITO DA DECISÃO. PRELIMINAR AFASTADA. Nas razões do pedido de reforma da decisão, não se exige que a Agravante impugne, expressamente, os dispositivos legais da decisão, bastando a insurgência sobre a questão de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO (OU CANCELAMENTO) DE PROTESTO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 39 DA LEI N. 4.886/1965, ALTERADO PELA LEI N. 8.420/1992. RENÚNCIA DE FORO PELO REPRESENTANTE, AO FIXAR COMO PRAÇA DE PAGAMENTO A DO DOMICÍLIO DO REPRESENTADO. DECISÃO MANTIDA. PREVALÊNCIA DO FORO DO LOCAL INDICADO NO TÍTULO COMO PRAÇA PARA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DA LEI N. 5.474/1968. RECURSO DESPROVIDO. A ação principal não versando sobre controvérsia quanto ao cumprimento do contrato de representação, que fixaria a competência no foro do domicílio do representante, mas ferindo-se, sim, se o título sacado contra o Representante tem causa, ou não, mesmo sustentado pelo sacador ser possível a emissão de fatura e duplicata para a cobrança de comissões decorrentes de relação regrada pela legislação específica da representação comercial, predomina o foro do lugar do pagamento, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968. Além do mais, ao fixar o lugar do pagamento o do domicílio do representado, renunciou tacitamente o representante ao domicílio que pretende fazer prevalecer. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.055577-7, de Rio do Sul, rel. Paulo Roberto Camargo Costa, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 14-03-2013) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. FORO DO LOCAL DO PAGAMENTO. FORO DE OPÇÃO PARA PROTESTO. -A regra de competência definida pelo local onde a obrigação deve ser satisfeita (artigo 100, inciso IV, alínea d, do Código de Processo Civil), ou da praça de pagamento do título (artigo 17 da Lei n.o 5.474/68), engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. V.v: Segundo a sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015). - A decisão que declina da competência não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no Novo Código de Processo Civil. (Des. Luiz Carlos Gomes da Mata) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.284422-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019) (destaquei) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2022 15:28:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador